Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NO PRAZO ESTIPULADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
2. A concessão do benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (enunciado de súmula no 481 do STJ), não aproveitando em seu favor a presunção trazida no art. 99, §3o, do CPC.
3. No caso, a recorrente intimada a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 48 horas, não apresentou os documentos solicitados, conforme demonstra a certidão ID 15847000, razão pela qual foi indeferido o pedido de concessão do benefício (ID 15911370).
4. Instada a recolher as custas processuais e o preparo recursal, a recorrente deixou novamente transcorrer in albis o prazo legal, consoante restou certificado nos autos (ID 16106544).
5. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
6. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça e não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
7. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
8. Recurso não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, posto que não foram apresentadas as contrarrazões (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.